Tribunal: TJBA
Processo: 0318311-89.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0318311-89.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARCUS FONSECA PELETEIRO e outros

Advogado(s)
:
FABIANA PRATES CHETTO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ELOI CONTINI, TADEU CERBARO registrado(a) civilmente como TADEU CERBARO, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

PJ13

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA DE DÍVIDA ORIGINADA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE JUROS ABUSIVOS, CAPITALIZAÇÃO ILEGAL E IMPOSIÇÃO DE VENDA CASADA DE SEGUROS E TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. RESTRIÇÃO AO DIREITO DE DEFESA CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou os embargos à execução de forma antecipada. A parte recorrente questiona a cobrança de dívida originada em cédula de crédito bancário, alegando a aplicação de juros abusivos, capitalização ilegal e imposição de venda casada de seguros e títulos de capitalização. O pedido principal do recurso é a anulação da sentença para que seja realizada uma perícia contábil no processo.

II. Questão em discussão

2.

A questão central consiste em definir se o julgamento antecipado do processo violou o direito de defesa da parte recorrente, que havia solicitado expressamente a produção de prova pericial contábil para demonstrar as irregularidades financeiras apontadas.

III. Razões de decidir

3.

O direito à ampla defesa e ao contraditório exige que as partes tenham a oportunidade real de produzir as provas necessárias para demonstrar os seus argumentos.

4.

Em discussões sobre contratos bancários complexos, que envolvem alegações de taxas de juros muito acima da média, cobranças de tarifas não contratadas e cálculos matemáticos específicos, a prova técnica contábil é indispensável para o julgamento correto e seguro do caso.

5.

O parecer técnico apresentado de forma particular por uma das partes não substitui a perícia judicial, pois esta última é realizada por um profissional de confiança do juízo e com a participação de ambas as partes.

6.

O julgamento antecipado que impede a produção dessa prova essencial configura uma restrição indevida ao direito de defesa, tornando obrigatória a anulação da sentença.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido para anular a sentença e determinar o retorno do processo à origem para a realização de perícia contábil judicial.

Tese de julgamento:

"O julgamento antecipado do processo em ações que discutem a abusividade de encargos em contratos bancários complexos configura restrição indevida ao direito de defesa quando a parte solicita expressamente a produção de prova pericial contábil indispensável para a demonstração dos fatos alegados."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0318311-89.2016.8.05.0001
, em que figuram como apelante MFP CONSTRUTORA EIRELI e apelado BANCO BRADESCO S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça